Tribunal: TJSP
Processo: 2228885-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação fundada em contratos de participação financeira em investimentos no serviço telefônico e de planta comunitária de telefonia – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada sem notícia de recurso adequado no momento oportuno – Rediscussão do cálculo da demanda ora em discussão – Homologação do cálculo exequendo - - Rediscussão da matéria

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação fundada em contratos de participação financeira em investimentos no serviço telefônico e de planta comunitária de telefonia – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada sem notícia de recurso adequado no momento oportuno – Rediscussão do cálculo da demanda ora em discussão – Homologação do cálculo exequendo - - Rediscussão da matéria – Impossibilidade - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.